Tribunal: STF
Processo: HC 225356
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-03
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 782.541/SP, submetido à relatoria da Ministra LAURITA VAZ.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso preventivamente e denunciado pela prática dos crimes de lesão corporal de natureza grave (art. 129, §1º, do Código Penal), cárcere privado (art. 148, caput, do Código Penal) e tortura (art. 1º, I, da Lei 9.455/1997).



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, denegada pela Ministra relatora. Essa decisão foi confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, em julgado assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TORTURA, CÁRCERE PRIVADO E LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. VIA ELEITA INADEQUADA. REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O Agravante teve sua prisão temporária convertida em prisão preventiva, no dia 20/09/2022, quando do recebimento da denúncia que lhe imputa a prática dos crimes previstos no art. 1º, inciso I, da Lei n. 9.455/1997, art. 129, § 1.º, e art. 148, caput, ambos do Código Penal. 



    2. A custódia cautelar foi devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, sobretudo em razão do modus operandi do delito, revelador da perniciosidade social da ação, visto que o Agravante, juntamente com o Corréu, ambos supostamente traficantes, teria sequestrado, privado a liberdade, mediante cárcere privado, e torturado a vítima, com o fim de obter confissão de um furto de drogas, circunstâncias que denotam a gravidade concreta da conduta, a justificar a imposição da medida constritiva. 



    3. Consoante o entendimento pacífico desta Corte Superior: "mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes" (HC 593.471/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020). 



    4. A suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre, no caso. 



    5. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma, a ausência dos pressupostos para a manutenção da segregação cautelar. Ressalta que a reincidência ou meros antecedentes do paciente não são, por si só, suficientes para decretação da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido. 



    O Superior Tribunal de Justiça chancelou a conclusão das instâncias ordinárias e manteve a segregação cautelar, com arrimo nos seguintes fundamentos: 



    No que se refere aos fundamentos para a manutenção da prisão cautelar, o Juízo de primeira instância decretou a prisão preventiva do Paciente, nos seguintes termos (fls. 23- 24, grifos diversos no original): 



    [...]



    Conforme consta, os increpados Júlio César Grasiel dos Santos, vulgo Nikito, e Maicon Rodrigues de Barros Rizzo, vulgo Dóla, passaram a acusar a vítima (conhecido usuário de drogas) de ter subtraído drogas pertencentes a eles e que seriam destinadas ao tráfico. Na ocasião, passaram a indagar a vítima, e diante de sua negativa, os increpados começaram a agredi-la, violentamente, com socos e chutes, bem como a impediram de sair do imóvel, de propriedade de Júlio Cesar, a mantendo trancado no quarto, em cárcere privado, sem qualquer tipo de alimentação e sem fornecer água, por aproximadamente 04 dias, onde ocorriam sessões diárias de agressões físicas e psicológicas, uma vez que os increpados apontavam revolver para a cabeça dela, fazendo 'roleta russa'. A vítima conseguiu empreender fuga do local após distração dos seus algozes (cf. fl. 13/14). Das agressões físicas, restou na vítima lesão corporal de natureza grave (cf. laudo de fl. 20/22). Ocorre que, mesmo após os fatos, os increpados passaram a procurar a vítima, com o objetivo de matá-la, razão pela qual, temendo por sua vida, mudou-se da cidade, não declarando o endereço com medo de ser localizado (cf. fl. 05 e 13/14). Ainda, as fotos acostadas a fl. 60/63, bem como as imagens da mídia de fl. 64, corrobora as versões apresentadas pela vítima. Quando da prisão em flagrante dos indiciados nos autos de IP 2235550- 32.2022.080408, novos fatos surgiram que comprovaram o envolvimento de ambos com o intenso tráfico de drogas, robustecendo ainda mais os fatos narrados pela vítima. Se é certo que a gravidade do delito, por si só, não basta para a imposição da prisão cautelar, também é verdadeiro que certas condutas podem provocar grande repercussão, abalando a própria garantia da ordem pública, impondo a segregação para preservação do prestígio e segurança da atividade jurisdicional. Além do que, o recolhimento dos indiciados preserva a prova a ser colhida sob o crivo do contraditório, evitando possíveis pressões e/ou interferência sobre testemunhas e/ou vitimas. Ainda, nada impede que, caso sejam soltos, diante das graves acusações que lhes recaem, eles aqui não permaneçam à espera de uma sentença, evadindo-se da aplicação da lei penal. Em sendo assim, ou seja, existindo fortes indícios da autoria, comprovada a materialidade do delito, há necessidade da tutela para a garantia da eventual instrução processual, bem como para assegurar a aplicação da lei penal. É imperioso, pois, o acatamento da representação. 



    O acórdão impugnado aderiu aos fundamentos da prisão preventiva e destacou, ainda, "que em cumprimento ao mandado de busca e apreensão e de prisão temporária, os pacientes foram presos em flagrante pela prática de tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e resistência, sendo a prisão posteriormente convertida em preventiva" (fl. 21). 



    Como se vê, a custódia cautelar foi devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, sobretudo em razão do modus operandi do delito, revelador da perniciosidade social da ação. 



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal. 



    As razões apresentadas pelas instâncias antecedentes revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Conforme destacou a Corte Superior, é imperiosa a necessidade de se garantir a ordem pública, evidenciada sobretudo diante de fatos concretos aos quais se atribuiu gravidade e que revestem a conduta de remarcada reprovabilidade. De acordo com os autos, “o Paciente e corréu mantiveram a vítima em cárcere privado por quatro dias, privada de alimentação e água, bem como constantemente submetida a sessões de agressões físicas e psicológicas, exigindo que ela confessasse a subtração de droga de propriedade deles”. 



    Esta SUPREMA CORTE já assinalou que “a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi na prática delito, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública” (HC 95.414, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 19/12/2008). Nessa mesma linha de entendimento: RHC 192.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 15/8/2022; HC 214.438-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 9/9/2022; HC 215.663-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 11/7/2022; HC 210.429-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022; HC 213.909-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/5/2022. 



    Se não bastasse isso, o paciente é reincidente e portador de maus antecedentes. Na linha de precedentes desta CORTE, tal circunstância também autoriza a custódia cautelar com o fito de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública: HC 142795 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/9/2017; HC 138552 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/6/2017; HC 140215 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 27/4/2017; HC 139214, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/4/2017.



    Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento firmado quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso. 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de março de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente